Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DIFERENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório, em particular a prova pericial derivada da quebra do sigilo telefônico de um aparelho celular apreendido corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais, indica, sem margem de dúvidas, que o apelante recebeu uma motocicleta produto de crime anterior e adulterou seus sinais identificadores.
2. No crime de receptação, o dolo de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, é aferido pelas circunstâncias do caso concreto.
3. As circunstâncias são amplamente desfavoráveis e demonstram que o réu incorreu em receptação qualificada de forma dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo, pois cerca de trinta minutos após o furto, enviou foto da motocicleta para um possível comprador, informou que já tinha a placa para adulterar e que faltava apenas adulterar o chassi, dias depois, enviou fotos da motocicleta com a placa alterada.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é prescindível o laudo pericial para atestar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, do artigo 311 do Código Penal. A mera troca da placa do veículo é suficiente para a configuração do delito, tendo em vista se tratar de sinal externo que o identifica.
5. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).
6. Diante da fundamentação genérica quanto à maculação da conduta social do acusado, de rigor o seu afastamento.
7. Não há falar em crime único ou continuado entre o delito de receptação e os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por se tratar de delitos de espécies diferentes e cometidos em momentos distintos.
8. Recurso parcialmente provido.